Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712971-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH SILVA FIGUEIREDO ROBERTO AGRAVADO: FILIPPE ANTONELLI SANTANA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela terceira interessada, Deborah Silva Figueiredo Roberto, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu seu pedido de declaração de nulidade da intimação da penhora realizada (ID 17987919, na origem). A agravante alega que: 1) tem legitimidade para impugnar a decisão agravada; 2) a intimação realizada, quando da penhora do imóvel, é nula, pois não constou o prazo para oferecimento de embargos, conforme determina o art. 250 do CPC; 3) no sistema não consta a abertura de prazo para a terceira interessada opor defesa; 4) a decisão de ID 57279455, referida pelo Magistrado, não tratou da matéria. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecimento da nulidade. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. De início, esclareço que as nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que a parte se manifestar no processo, a teor do art. 278 do CPC: “Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. No caso dos autos, verifica-se que a agravante foi pessoalmente intimada da penhora em 27/07/18 (ID 20514413, na origem), bem como da avaliação do imóvel, em 11/11/19 (ID 49580684), mas permaneceu silente. Por meio de petição protocolada em 15/02/20 (ID 56698578), requereu a suspensão da hasta pública, e nada disse sobre eventual nulidade. Não é demais ressaltar que no mandado constou expressamente a advertência de que “as questões relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato ou de sua intimação” (ID 17987919). Por fim, o art. 250 do CPC, que fundamenta os argumentos da agravante, direciona-se ao devedor, sendo, em tese, inaplicável ao terceiro interessado, que deve ser manifestar no prazo previsto no art. 675 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao MM. Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator